Tribunal: TJES
Processo: 5000389-90.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000389-90.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CLEIBER COSTALONGA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Execução Penal. Detração penal. Prisão provisória. Progressão de regime. Constrangimento ilegal configurado. Ordem concedida.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de condenado à pena de 4 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime semiaberto, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da não apreciação adequada do pedido de detração do período de prisão provisória e consequente progressão ao regime aberto. A decisão do Juízo da Execução indeferiu a progressão por suposta ausência de implementação do requisito objetivo, fixando data futura para o benefício e determinando a requisição de cópia integral da ação penal para análise da detração, apesar da existência, nos autos, de atestado oficial certificando o período de custódia cautelar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o período de prisão provisória devidamente certificado por autoridade administrativa deve ser computado para fins de detração, nos termos do art. 42 do Código Penal; e (ii) se, reconhecida a detração, encontra-se implementado o requisito objetivo para progressão ao regime aberto, nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal, de modo a caracterizar constrangimento ilegal a manutenção do apenado em regime mais gravoso.

III. Razões de decidir

3. O art. 42 do Código Penal estabelece que o tempo de prisão provisória deve ser computado na pena privativa de liberdade, tratando-se de comando normativo de natureza vinculada, que não admite discricionariedade judicial quando comprovado o período de custódia e sua vinculação ao título condenatório executado.

A documentação constante dos autos, especialmente atestado de permanência expedido por autoridade responsável pela custódia, certifica período de prisão cautelar superior a 1 ano, 9 meses e 28 dias, lapso que supera, com ampla margem, a fração de 1/6 da pena total exigida para progressão de regime em crimes comuns.

A manutenção do paciente em regime mais gravoso, diante da implementação do requisito objetivo para progressão, configura constrangimento ilegal, nos termos do art. 648, II, do Código de Processo Penal, por sujeitá-lo a regime mais severo do que o legalmente devido.

A jurisprudência consolidada reconhece a detração como direito subjetivo do condenado e admite a concessão de habeas corpus quando o atraso ou a negativa injustificada na análise do pedido executório resulta em indevida permanência em regime mais rigoroso, em afronta ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal).

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem concedida para confirmar a liminar anteriormente deferida, reconhecer a detração do período de prisão provisória certificado nos autos e assegurar a progressão ao regime aberto, mantidas as condições fixadas pelo Juízo da execução até ulterior deliberação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Cleiber Costalonga, no qual se aponta constrangimento ilegal, decorrente da não apreciação adequada do pedido de detração penal e consequente progressão ao regime aberto, mantendo-se o paciente em regime semiaberto, mesmo após, segundo sustenta a defesa, implementado o requisito objetivo previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de direito líquido, ao cômputo do período de prisão provisória para fins de detração e, por consequência, à aferição da implementação do lapso temporal necessário à progressão de regime.

O pedido de liminar foi deferido.

A Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão opinou pela concessão da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000389-90.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CLEIBER COSTALONGA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO
Advogado do(a) IMPETRANTE: RENALD DE SOUZA BARBOSA - ES37254

VOTO

Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
Cleiber Costalonga
, no qual se aponta constrangimento ilegal, decorrente da não apreciação adequada do pedido de detração penal e consequente progressão ao regime aberto, mantendo-se o paciente em regime semiaberto, mesmo após, segundo sustenta a defesa, implementado o requisito objetivo previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de direito líquido, ao cômputo do período de prisão provisória para fins de detração e, por consequência, à aferição da implementação do lapso temporal necessário à progressão de regime.

O paciente foi condenado à pena total de 4 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em decorrência da ação penal nº 0001149-42.2019.8.08.0042, encontrando-se submetido ao regime semiaberto. Para crimes comuns, a fração exigida para progressão corresponde a 1/6 da reprimenda, o que perfaz aproximadamente 9 meses e 6 dias.

Conforme Atestado de Permanência, expedido pelo Diretor do Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Silva Martins, documento oficial acostado aos autos, certificou-se que o paciente ingressou na unidade prisional em 19/09/2019, com saída em 20/09/2019, e, posteriormente, deu entrada em 02/10/2019, em cumprimento de mandado de prisão preventiva, tendo sido expedido alvará de soltura apenas em 30/07/2021.

O referido atestado registra expressamente: “Entrada em 02/10/2019 (Mandado de Prisão Preventiva) e Alvará de Soltura cumprido apenas em 30/07/2021.”

O cálculo aritmético do segundo período revela permanência cautelar de 1 ano, 9 meses e 28 dias. Tal lapso, por si só, supera amplamente a fração de 1/6 exigida para progressão ao regime aberto.

O art. 42 do Código Penal dispõe que se computa, na pena privativa de liberdade, o tempo de prisão provisória no Brasil ou no estrangeiro.

Trata-se de comando normativo de natureza vinculada, que não admite juízo discricionário por parte do Juízo da Execução. Uma vez comprovado o período de custódia cautelar e sua vinculação ao título condenatório executado, impõe-se o respectivo abatimento.

A decisão proferida na Vara de Execuções Penais indeferiu o pedido de progressão, sob o fundamento de não implementação do requisito objetivo, fixando data futura para aquisição do benefício, em 21/06/2026, e determinou a expedição de ofício para obtenção de cópia integral da ação penal, a fim de viabilizar análise da detração.

Entretanto, a documentação já constante dos autos, especialmente o atestado de permanência emitido por autoridade administrativa responsável pela custódia, continha elementos suficientes à aferição do período de prisão provisória.

Não se identifica controvérsia quanto às datas de ingresso e saída do estabelecimento prisional.

Tampouco há indício de desconexão entre a prisão cautelar certificada e a condenação executada. Ao contrário, os próprios documentos oriundos do sistema SEEU e as certidões de trânsito em julgado demonstram a vinculação entre os feitos.

A manutenção do paciente em regime mais gravoso, diante da comprovação objetiva do período de custódia cautelar superior ao lapso necessário à progressão, configura constrangimento ilegal, na forma do art. 648, inciso II, do Código de Processo Penal, por sujeitar o apenado a regime mais severo do que o legalmente devido.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme, no sentido de que a detração constitui direito subjetivo do condenado e que o atraso injustificado na análise de pedido executório, quando resulta em manutenção indevida em regime mais rigoroso, enseja concessão de habeas corpus.

O regime progressivo de cumprimento de pena, além de previsto em lei, decorre do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.

No caso em exame, o tempo de prisão provisória certificado supera, com larga margem, o lapso de 1/6 da pena total.

Ainda que se desconsiderasse o período inicial de um dia, o segundo intervalo de custódia cautelar bastaria para implementar o requisito objetivo.

Assim, a negativa de progressão, fundada na suposta ausência de lapso, revela dissociação entre a prova documental constante dos autos e a conclusão adotada na origem.

Cumpre ressaltar que o reconhecimento da detração não implica juízo ampliativo ou interpretativo, mas simples operação aritmética fundada em dados oficiais. A execução penal não pode se afastar da realidade fática documentalmente comprovada, sob pena de transformar a legalidade em formalismo desprovido de aderência aos fatos.

A liminar anteriormente deferida, reconheceu a detração do período certificado e concedeu progressão ao regime aberto, com expedição de alvará de soltura, posteriormente cumprido.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, subscrito pela Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão, manifestou-se pela concessão definitiva da ordem, destacando que “o tempo de prisão cautelar certificado supera, por si só, o lapso necessário à progressão de regime”, bem como que a detração constitui providência vinculada.

À vista desse conjunto probatório e jurídico, impõe-se a confirmação da liminar.

A execução penal deve observar estrita legalidade. Não se admite que o Estado imponha restrição superior àquela autorizada pela sentença condenatória e pela legislação de regência.

Manter o apenado em regime mais gravoso, quando implementados os requisitos legais para regime mais brando, afronta não apenas norma infraconstitucional, mas o próprio núcleo do direito fundamental à liberdade.

Ante o exposto,
concedo a ordem de habeas corpus
, confirmando integralmente a liminar anteriormente deferida, para reconhecer a detração do período de prisão provisória, certificado nos autos e assegurar a progressão ao regime aberto, mantidas as condições já estabelecidas pelo Juízo da execução até ulterior deliberação.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER A ORDEM
pleiteada, para
reconhecer a detração do período de prisão provisória, certificado nos autos e assegurar a progressão ao regime aberto, mantidas as condições já estabelecidas pelo Juízo da execução até ulterior deliberação.